Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DivaLucy Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0707944-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO EL KOURY DAOUD, RIAD EL KOURY DAOUD AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RIAD EL KOURY DAOUD, representado por seu filho RICARDO EL KOURY DAOUD, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o HOSPITAL SANTA HELENA S/A, indeferiu a tutela de urgência visando autorização para que o paciente seja submetido à Ozonioterapia, bem como outros procedimentos descritos em relatório médico colacionado aos autos. Informa e sustenta o representante do agravante, em singela síntese, que o paciente encontra-se em estado terminal na UTI do Hospital requerido, inicialmente admitido por um quadro de artrite séptica, apresentando, posteriormente, pancreatite necrotizante, insuficiência renal dialítica, síndrome de angústia respiratória aguda (SARA) com necessidade de ventilação mecânica e choque séptico relacionado à pneumonia nosocomial, necessitando, pois, de tratamento específico, em caráter emergencial e de extrema urgência, conforme prescrição e relatório médico que colaciona à inicial. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando determinar o imediato tratamento e medicação regularmente prescritos pela equipe médica assistente. É a síntese do que interessa. DECIDO. Sabe-se que os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Não se pode admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional que preserva a própria dignidade humana. Com efeito, nos termos da documentação acostada, não existe qualquer dúvida no sentido de que o paciente agravante necessita, com urgência, do tratamento e medicação regularmente prescritos pelos médicos assistentes, eis que “Apesar de todas as medidas adotadas pela Equipe Médica do Hospital Santa Helena, o Sr. Riad El Koury Daoud progrediu para o colapso clínico. Importante ressaltar que as abordagens previstas pelos colegas médicos obedecem às normas técnicas previstas pelos protocolos, contudo o resultado não foi a resolução do quadro patológico e sim sua piora clínica. Desta forma, solicitamos a possibilidade de abordagem terapêutica complementar, sem exclusão da vigente para tentar reverter a condição clínica, viabilizando ao paciente medidas clínicas do âmbito da conhecida mundialmente “Medicina Integrativa”. Na nossa avaliação considerando essa abordagem médica, o paciente apresenta sinais evidentes de sobrecarga tóxica hepática (hiperbilirrubinemia, aumento das enzimas hepáticas fosfatase alcalina e Gama-GT, hepatoesplenomegalia), pancreática e renal, disbiose intestinal (desequilíbrio bacteriano intestinal), inflamação crônica associado à infecção sistêmica em uso de antibióticos endovenosos, instabilidade da função pulmonar e déficit imunológico e hematológico (plaquetopenia, anemia macrocítica, leucocitose com linfopenia). O alcoolismo crônico também agrava várias deficiências vitamínicas do complexo B (em especial vitamina B12) e minerais, essenciais para o adequado funcionamento do sistema imunológico. A internação prolongada, pela ausência de exposição ao sol, também predispõe à deficiência de vitamina D.” (Laudo médico – ID 60756674). A par do caráter emergencial do tratamento e medicação regularmente prescrita ao paciente, não há notícia da autorização, início e/ou fornecimento, até a presente data. Dito isso, o maior requisito para a concessão da tutela de urgência vindicada é a própria busca da extirpação do mal que acomete o paciente agravante. À evidência, eventual ausência de formalidade burocrática, ou questões outras, não pode obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. Com efeito, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição da República (art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um mero interesse burocrático, secundário, entendo que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Cumpre não perder de vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal, que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar o que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. O sentido do direito à saúde - que representa uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição Federal. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas, rápidas e seguras, impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Na hipótese dos autos, o paciente encontra-se internado em UTI de nosocômio particular, quando informa que a recusa do hospital agravado, em relação à ozonioterapia, baseou-se no sentido de que esse procedimento seria vedado pelo CFM e, quanto aos medicamentos listados no laudo médico, a recusa se deu simplesmente porque não estão previstos nas práticas adotadas pelo Hospital. No particular, apenas a título de argumentação, cumpre salientar que a ausência de prova documental não presume que não houve recusa. Efetivamente, aludida recusa pode ter se dado de forma verbal. Por certo, se o pleito do paciente tivesse sido prontamente atendido, não haveria necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Neste sentido, dentre inúmeros precedentes, colha-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. Não há falar-se em falta de interesse de agir por ausência de prova da recusa; exigi-la, redundaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, pois implicaria em prova de fato negativo. Cumpre ao réu fazer a prova do fato positivo, o que não fez. (...)” (TJDFT; Apelação Cível no 2004 01 1 070851-3; Relatora Desembargadora Carmelita Brasil; 2a Turma Cível; DJ de 11/12/2007). De mais a mais, entre a alegada falta de comprovação da eficácia do procedimento (prescrito por médico assistente) e a concretude do direito à preservação à vida para assegurar-se à parte agravante uma maior dignidade, deve-se emprestar maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, caput). A vida e a saúde constituem bem valioso que não pode ser colocado no plano meramente burocrático, não sendo razoável pretender-se que o risco de um suposto dano ao Hospital agravado seja afastado à custa do sacrifício pessoal da parte extremamente necessitada. Cumpre frisar que não há que se falar em irreversibilidade da medida postulada, eis que inexiste eventuais e supostos prejuízos decorrentes de eventual custeio do tratamento solicitado pelo paciente agravante, pois, conforme fartamente consignado na ação originária bem como no presente recurso, o representante do paciente se compromete a assinar termo eximindo o Hospital por qualquer intercorrência ocorrida em suas dependências decorrente da ozonioterapia, se comprometendo, ainda, a arcar com qualquer ônus financeiro relacionados aos medicamentos prescritos, se o caso. Não se cuida de benefício injusto; não se pode restringir o atendimento de caráter urgente e emergencial à pessoa necessitada. Assim, presente se revela a verossimilhança das alegações pelos documentos que atestam a necessidade do tratamento, em sua inteireza, regularmente prescrito e objeto de relatório médico circunstanciado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pela possibilidade de comprometimento de seu estado de saúde caso não lhe seja autorizado. Pelo exposto, presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de doença grave e com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A TUTELA RECURSAL vindicada, visando garantir a RIAD EL KOURY DAOUD, ora agravante, todos os cuidados hospitalares e farmacêuticos necessários para o mal que lhe acomete, balizando-se essa decisão pelo tratamento e a medicação necessária conforme relatório médico acostado aos autos, firmados pelos médicos assistentes do paciente, Dra Maria Emília Gadelha Serra - CRM/DF 63451 e Dr. Sebastião José da Rocha Neto – CRM/DF 15402 (ID 60756674), na periodicidade e quantidade determinada, para ser ministrada no Hospital Santa Helena, onde se encontra. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Brasília/DF, 6 de abril de 2020 00:34:48. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância